Tribunal: TJBA
Processo: 0569788-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569788-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A-DESENBAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAZARO ALVES BORGES

Advogado(s)
:
RANGEL EVANGELISTA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO EM QUESTÃO SUBJETIVA PELA BANCA EXAMINADORA, JUSTIFICADA PELA SUPOSTA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO. CITAÇÃO DE NOME DE DOUTRINADOR NA RESPOSTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INFRIGÊNCIA À NORMA EDITALÍCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0569788-36.2017.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante a
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A-DESENBAHIA
e Apelado
LAZARO ALVES BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.